Tribunal: STF
Processo: ARE 1434937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM DUAS OU MAIS TURMAS DIFERENTES. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CANDIDATOS DAS PRIMEIRAS TURMAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DA LOTAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO. AGRAVO RETIDO.



    1. Agravo retido conhecido porque interposto a tempo e modo e requerida sua apreciação na forma da lei processual civil. Não obstante, uma vez que o seu objeto confunde-se com o próprio mérito do recurso de apelação, com ele será analisado.



    2. Trata-se de feito em que se discute lotação decorrente de vagas que não foram oferecidas, em primeiro lugar, a candidatos com classificação melhor em concurso público. Alega-se que, em “não havendo intervenção do Poder Judiciário, certamente haverá lotação de candidatos com pior classificação lotados em local de interesse de candidato aprovado anteriormente e com classificação melhor no certame. Ressalto tratar-se de matéria julgada reiteradas vezes pela 32 Seção desta Corte: AC 2006.36.01.001049-2/MT (Quinta Turma); AG 2003.01.00.033952-6/MG (Quinta Turma); AC 2003.39.00.011658-0/PA (Sexta Turma); AG 2005.01.00.012939-4/DF (Sexta Turma); AG 2003.01.00.030510-8/BA (Quinta Turma); AMS 2006.34.00.035244-0/DF (Sexta Turma); AC 2007.34.00.024974-5/DF (Quinta Turma), entre outros.



    3. O candidato mais bem classificado em concurso tem direito de preferência na escolha de sua vaga dentre o total das ofertadas no certame.



    4. “Esta Corte, em reiterados acórdãos, tem entendido que, se por questões orçamentárias ou de conveniência administrativa, o Poder Público dividiu em dois ou mais exercícios a realização da segunda etapa do concurso (curso de formação), oferecendo para os primeiros convocados logicamente mais bem classificados que os participantes das turmas subsequentes - apenas parte das vagas constantes do edital, a discricionariedade deve acabar aqui, na medida em que os novos convocados não poderão ser privilegiados com vagas que não foram disponibilizadas para os primeiros grupos do curso de formação.” Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte.



    5. Não é possível a preterição de candidato mais bem colocado para escolha de vaga em razão de abertura de outras vagas tão-somente no decorrer do procedimento de escolha, com a consequente disponibilização para opção somente aos demais candidatos que ainda não tinham realizado a opção de lotação e que obtiveram pior classificação final no concurso.



    6. “O. Poder Judiciário, ao possibilitar ao candidato previamente nomeado e empossado a escolha de vaga colocada à disposição de candidatos aprovados em curso de formação ocorrido posteriormente, está prestigiando o sistema meritório, a impessoalidade e a moralidade administrativa, uma vez que não é admissível oportunizar aqueles que tenham obtido menores notas nas avaliações a escolha de melhores lotações, o que pode ocorrer por acaso, por sorte ou até mesmo por eventualdirigismo da administração visando beneficiar apadrinhados que figurem na lista de aprovados.” (AC2006.36.01.001049-2/MT, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Conv. Juiz Federal Avio Mozar Jose Ferraz De Novaes, Quinta Turma,e-DJF1 p.717 de 26/09/2008).



    7. Na Quinta e Sexta Turmas desta Corte, o entendimento é de que, “a Constituição Federal assegura aos aprovados em concurso público, prioridade para convocação sobre novos concursados, garantia que se estende ao direito à escolha da lotação inicial. Inteligência do inciso IV do art. 37 da CF” (REOMS 2005.34.00.024269-0/DF. No mesmo sentido, entre outros: AMS 2007.34.00.021297-6/DF, AMS 2008.34.00.018044-9/DF, AMS 2007.34.00.017134-3/DF, AMS 2007.34.00.019759-0/DF, AMS 2007.34.00.043066-0/DF).



    8. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ressalto, desde logo, que se trata de matéria julgada reiteradas vezes pela 3º Seção desta Corte, razão pela qual adoto, como razões para decidir, os bem lançados fundamentos constantes no voto da lavra do Juiz Federal Convocado Avio Mozar José Ferraz de Novais, quando do julgamento da Apelação nº 2006.36.01.001049-2/MT, verbis:



    '[...] Esta Corte, em reiterados acórdãos, tem entendido que, se por questões orçamentárias ou de conveniência administrativa, o Poder Público dividiu em dois ou mais exercícios a realização da segunda etapa do concurso (curso de formação), oferecendo para os primeiros convocados - logicamente mais bem classificados que os participantes das turmas subsegientes - apenas parte das vagas constantes do edital, a discricionariedade deve acabar aqui, na medida em que os novos convocados não poderão ser privilegiados com vagas que não foram disponibilizadas para os primeiros grupos do curso de formação.



    [...]



    É de se ressaltar, por oportuno, que ao, possibilitar ao. candidato previamente nomeado e empossado a escolha de vaga colocada àdisposição de candidatos aprovados em curso de formação ocorrido posteriormente, está o Judiciário prestigiando o sistema meritório, a impessoalidade e a. moralidade administrativa, uma vez que não é admissível oportunizar àqueles que tenham obtido menores notas nas avaliações a escolha de melhores lotações, o que pode ocorrer por acaso, por sorte ou até mesmo por eventual dirigismo da administração visando beneficiar apadrinhados quefigurem na lista de aprovados.



    A União, em sua apelação, não fornece nenhum elemento novo apto a alterar o entendimento da sentença, limitando-se a argumentar que o ato é discricionário, praticado no interesse da Administração, razão pela qual não seria cabível a intervenção do PoderJudiciário.



    Na hipótese, a discussão dos candidatos é elementar, qual seja, exigem a observância à ordem de classificação geral no concurso, pois demonstram a inscrição no mesmo certame que está ofertando vagas que conduziram à discussão. Tais vagas, já eram existentes e não estavam providas por " questões de conveniência da Administração, tais como, falta de recursos, necessidades prioritárias em determinadas localidades, dentre outras.



    Nessa perspectiva, deixa de existir o critério da discricionariedade em relação às referidas vagas, pois é inequívoco que os candidatos melhor classificados caso não possam manifestar interesse em eventuais movimentações, serão prejudicados pela manutenção em localidades que a juízo de alguns não constituía a lotação desejada.'"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente